Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707755-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO PAIXÃO DE AZEVEDO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709784-02.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E, a partir de 06/2009 até a expedição do precatório, e homologou o valor constante da planilha de ID 112412346. Na oportunidade, condenou as partes, no percentual de 50% para os autores e 50% para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução (ID 115497437). Em suas razões (ID 33468881) aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, por se tratar de pedido implícito, estando equivocada a determinação de incidência conforme os parâmetros fixados no título executivo. Sustentam não haver preclusão ou coisa julgada, porquanto a posterior declaração de inconstitucionalidade atrai a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Destacam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema repetitivo no 491, bem como o posicionamento monocrático recente do Supremo Tribunal Federal, afastando expressamente a coisa julgada e determinando a aplicação do quanto decidido na análise do Tema de repercussão geral no 810. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal garantiu, no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, o direito de todos os credores da Fazenda Pública de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo, não tendo o decisum agravado observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pela Corte Suprema. Alegam a incompatibilidade da decisão com o princípio da eficiência, pois, caso mantida, haverá necessidade de propositura de nova ação pleiteando a diferença entre o IPCA-e e o índice da poupança. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo a fim de determinar ao Juízo de origem a remessa do feito à Contadoria Judicial, para a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os ônus sucumbenciais. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado no ID 33468883. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que acolheu a impugnação para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E, de 28/06/2009 até a expedição do precatório, e homologou o valor constante da planilha de ID 112412346 (origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a expedição dos precatórios ao trânsito em julgado da decisão atacada. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator